Tribunal: TJDFT
Processo: 0032075-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0032075-06.2012.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHEL FERNANDES ALVARES DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que julgou prejudicado agravo anteriormente interposto, tendo em vista o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em repercussão geral, qual seja: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (tema 551 – RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-165 01-07-2020). Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recusais. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O prazo para interposição de agravo interno contra decisão do relator é de 15 (quinze) dias (art. 1.021, §2o). O sistema registrou ciência da decisão agravada pelo Distrito Federal em 26 de setembro de 2020. Computando-se apenas os dias úteis para a contagem do prazo (art. 12-A da Lei 9.099/95), verifico que o prazo para a interposição do Agravio encerrou-se em 19 de outubro de 2020. Além disso, a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que “não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos” (art. 7o). Assim, tendo sido o agravo interposto em 11 de novembro de 2020 é, portanto, intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal